Tribunal: TJMT
Processo: 1033597-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033597-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO - CPF: 031.084.071-63 (AGRAVANTE), VANDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 045.716.561-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO

AGRAVADO(S):

VANDO DE SOUZA SANTOS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em razão do descumprimento do prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada, considerando: (i) a alegação de impossibilidade de interposição tempestiva do recurso em razão da suspensão da inscrição do advogado na OAB; e (
ii
) a alegação de cerceamento de defesa, com violação ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana.

III.
Razões de decidir

3. A decisão monocrática agravada foi acertada ao reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento, considerando que o prazo recursal de 15 dias, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, foi amplamente excedido, sem comprovação de fato superveniente que justificasse a dilação do prazo.

4. O art. 77, VII, do CPC/2015, impõe à parte e a seus advogados o dever de manter atualizados os dados cadastrais para recebimento de intimações. A ausência de prova da suspensão da inscrição na OAB impossibilita o acolhimento do pedido de prorrogação de prazo.

5. Não se configura cerceamento de defesa ou violação à dignidade da pessoa humana, uma vez que
a
constatação de
intempestividade
foi
realizada
em conformidade com a legislação processual vigente, assegurando o devido contraditório e a ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O prazo recursal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/2015, não admite prorrogação em razão de alegações não comprovadas de impossibilidade material de interposição do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.003, § 5o, e 77, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1585810, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 01/06/2021; TJ-MT, N.U. 1000607-05.2022.8.11.0014, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO
contra decisão proferida em ID. 256310672
, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento em razão da intempestividade
recursal.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO

AGRAVADO(S):
VANDO DE SOUZA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, tirado contra decisão proferida por este relator em ID.
256310672,
de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“[...] Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
MARCELA ALESSANDRA OSSUCI PAGOTTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 170947850 – autos de origem PJE No 1007107-23.2024.8.11.0045) pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que o indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformada, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Por fim, postula concessão de antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade e determinar o prosseguimento do feito. E, no mérito, seja reformada em definitivo a decisão objurgada, confirmando-se a tutela.

Quanto ao preparo, fica a agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

Analisando-se detidamente os autos principais, verifico que o pleito de gratuidade de justiça foi indeferido em 03 de outubro de 2024, conforme decisão sob ID. 170947850.

Ademais, foi registrada a leitura em 07/10/2024, sendo certificado o decurso de prazo em 29/10/2024. Senão vejamos:

Por sua vez, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em 25/11/2024, portanto, quase um mês após o decurso de prazo.

No tocante ao pedido de prorrogação de prazo em virtude da suspensão da OAB do advogado Dr. Bruno Medeiros Durão, destaco que a parte tem a obrigação manter os dados atualizados para recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 77, VII, do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

Ademais, a alegada suspensão da inscrição na OAB sequer foi comprovada nos autos, logo, em nenhum ângulo comporta acolhimento a pretensão de dilação de prazo recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade recursal. [...]”

Pois bem.

Como é cediço, o art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE,

a decisão
interlocutória
recorrida foi proferida em
03 out
ubro

2024
,
(
ID.

170947850 -
PJE 1o Grau - 1007107-23.2024.8.11.0045
)
, sendo que a publicação foi disponibilizada no DJ Eletrônico em
04/10/2024
.

Destaca-se que, após quase um mês, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prorrogação de prazo, em virtude da suspensão da inscrição na OAB do advogado Dr. Bruno Medeiros Durão.

Vale ressaltar, que a parte tem a obrigação manter os dados atualizados para recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 77, VII, do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO VIA PJE – VALIDADE – ART. 5o DA LEI 11.419/2006 – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PROCEDIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AÇÃO RESCISÓRIA ANTE O TRANSITO EM JULGADO DO DIREITO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, basta que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, via
PJe
, sendo dispensada a publicação das decisões e dos demais atos decisórios no Diário Oficial.

Constatada a interposição de recurso fora do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade, como feito pelo Juízo de origem, é medida que se impõe.

(N.U 1000607-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Apenas a título de argumentação, conforme entendimento do STJ, a publicação do
decisum
no Diário de Justiça Eletrônico impera sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VERSUS PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA ÚLTIMA PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última para efeitos de contagem do prazo recursa
l. 2. Recurso intempestivo, porquanto não interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte à data da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido
”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1585810 DF 2019/0278450-9, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 01/06/2021, Terceira Turma, publicado em 07/06/2021).

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

A Agravante alega, ainda, que o comando judicial caracteriza indubitável cerceamento de defesa, com afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. No entanto, tais argumentos não merecem guarida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando d
a
análise da
intempestividade.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto,
a intempestividade
, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

O resultado desfavorável para a parte Agravante é consequência natural da análise judicial, que não implica em desrespeito a seus direitos fundamentais.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025